Tribunal: TJDFT
Processo: 0743624-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 12.338/2024. INDULTO COLETIVO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. CRIME COM VIOLENCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL DO INDULTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que deferiu o pedido de indulto pela hipótese do art. 9o, XIV, do Decreto Presidencial no 12.338/2024.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em analisar o preenchimento dos requisitos do Decreto n. 12.338/2024 para a concessão do indulto da pena, com fundamento no art. 9o, inciso XV, ante a existência de múltiplas condenações, incluindo uma por roubo tentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Decreto Presidencial no 12.338/2024 exige, em seu art. 7o, o somatório das penas correspondentes a infrações diversas até 25/12/2024, afastando a possibilidade de concessão parcial do indulto em relação a apenas um dos crimes quando há múltiplas condenações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: A regra especial do art. 7o do Decreto no 12.338/2024 impõe o somatório das penas de infrações diversas para fins de indulto, afastando a possibilidade de concessão parcial do benefício.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/2024, arts. 7o e 9o, XIV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2025943, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 24/7/2025.
TJDFT, Acórdão 2036053, Rel. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, j: 20/08/2025
TJDFT, Acórdão 2057868, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Turma Criminal, j.: 15/10/2025.